Tribunal: TJDFT
Processo: 0024545-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0024545-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JUNILDO VICENTE DIAS, LUCIANA DE AGUIAR MARQUES, MARMOGRAN COMERCIO DE MARMORE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento acostado aos IDs 17521456 e 17521457. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora